Tribunal: TJDFT
Processo: 0723548-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE CONCEDIDAS. COMPORTAMENTO INCOMPATÍVEL DA VÍTIMA. SITUAÇÃO DE RISCO NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 19, da Lei no. 11.340/2006, pode o magistrado conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas.

2. Se o juiz, dentro do seu poder geral de cautela e do comportamento da vítima que tenta contato com o agressor e publica vídeo fazendo provocações em rede social, houve por bem revogar as medidas protetivas de urgência, não há qualquer motivo para desconstituir a decisão, porquanto inexistente elemento concreto que permita identificar eventual situação de risco à ofendida.

3. Reclamação julgada improcedente.